Tribunal: TJES
Processo: 5033647-54.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033647-54.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VILA VELHA CURSOS TECNICOS LTDA
RECORRIDO: BRUNELLY PIMENTEL LEAL e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA EM RELAÇÃO AO COAUTOR. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. MÉRITO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À DURAÇÃO DO CURSO NO ATO DA MATRÍCULA. INFORMAÇÃO ESSENCIAL AO NEGÓCIO. RESCISÃO POR CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a parte autora (Brunelly) alega que contratou curso técnico junto à ré, contudo, não foi informada adequadamente sobre a duração do curso no ato da matrícula. Relata que, ao descobrir que o prazo excedia suas expectativas e necessidades, solicitou o cancelamento, sendo surpreendida com a cobrança de multa. Requer a rescisão sem ônus, a devolução dos valores pagos e indenização por danos morais. O coautor Bruno figura no polo ativo sem narrar fatos específicos a seu respeito.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, declarando a rescisão do contrato sem ônus para a autora, a inexistência de débitos, e condenando a ré à restituição integral dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 2.000,00. A parte ré interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença.

3. Inicialmente, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa do autor Bruno Correa Leal. Da análise detida dos autos, verifica-se que a petição inicial não narra fatos que envolvam o referido autor, tampouco formula pedidos específicos em seu favor. Ademais, não existe relação contratual firmada entre ele e a instituição de ensino recorrente. Sua permanência no polo ativo, portanto, não se justifica, devendo o feito ser extinto sem resolução de mérito em relação a ele.

4. No mérito, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9099/95.

5. A relação jurídica em questão é de consumo, operando-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6º, VIII, CDC). A própria tese de defesa confirma a violação do direito à informação adequada e clara ao consumidor (art. 6º, III, CDC) quanto às características essenciais do serviço contratado. A ré confessa, em suas razões, que não fornece o prazo exato de duração do curso no ato da matrícula. Ora, a duração estimada do curso é informação de suma relevância e interfere de maneira determinante na decisão de aderir ao contrato ou não.

6. A autora não pode ser compelida a permanecer vinculada a um contrato estabelecido sem que lhe fosse dado conhecimento prévio de informações relevantes e basilares, como a duração do curso. A omissão de tal dado substancial vicia o consentimento e viola a boa-fé objetiva. Assim, em última análise, a culpa pela rescisão contratual recai exclusivamente sobre a própria ré, que não esclareceu à consumidora quanto aos termos do serviço ofertado, razão pela qual torna-se inexigível a multa rescisória.

7. Assim, mostra-se irretocável a sentença no que diz respeito à declaração de inexistência de débitos e à desconstituição da multa por cancelamento. Da mesma forma, correta a determinação de restituição integral do valor pago. Diante da desistência do curso, motivada pela falha da ré, a autora não obteve qualquer benefício com a prestação dos serviços, experimentando apenas perda de tempo e prejuízo financeiro.

8. Quanto aos danos morais, mantenho a condenação imposta na origem. A situação vivenciada pela autora extrapola o mero aborrecimento cotidiano. A frustração decorrente da contratação de um serviço que se mostrou inadequado às suas expectativas por falta de informação clara, somada à imposição de penalidades indevidas para o cancelamento e à necessidade de recorrer ao judiciário para resolver questão que decorreu de falha da ré, configuram violação aos direitos da personalidade e perda de tempo útil do consumidor. O
quantum
indenizatório fixado na sentença atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

9. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa do coautor Bruno Correa Leal, extinguindo o processo sem resolução de mérito em relação a ele, nos termos do art. 485, VI, do CPC. No mérito, quanto aos pedidos da autora Brunelly, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95).

10. Sem condenação em verbas sucumbenciais, diante da reforma parcial da sentença.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)